Tribunal: TJPA
Processo: 0809074-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809074-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA

AGRAVADO: FRANCISCO DUARTE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU PELA INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CABÍVEL
. NATUREZA INTEGRATIVA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. A decisão, que não conhece por intempestividade os Embargos de Declaração opostos contra sentença, possui natureza integrativa em relação à decisão originária. Logo, é cabível Apelação para combatê-la.

2. Mantido o
decisum
que não conheceu o Agravo de Instrumento.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA contra decisão que não conheceu o presente Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

Eis o teor do julgado (ID 4105573, p. 3):

Ora, não tendo o juízo singular conhecido dos embargos de declaração por terem sido opostos de forma intempestiva, não há que se falar em interrupção do prazo para interposição de outros recursos em face daquela decisão que não conheceu dos primeiros embargos de declaração. E, como essa decisão foi publicada no Diário da Justiça em 10/06/2019 (segunda-feira), a parte teria até o dia 03/07/2019 (quarta-feira) para interpor o recurso, no entanto, isso somente ocorreu no dia 09/09/2020, ou seja, fora do prazo legal.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Agravante aduz que, em que pese a afirmação de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem ou suspendem a fluência do prazo recursal, tal entendimento deve ser aplicado para contagem do prazo para interposição do recurso contra a primeira decisão embargada.

Ocorre que o Recorrente defende que o Agravo de Instrumento fora interposto contra a decisão que não conheceu o segundo embargos declaratórios opostos por ele. Assim, alega que, após a publicação desta decisão, é que se iniciou a contagem para interposição do agravo.

Portanto, requer a reforma da decisão monocrática a fim de que seja conhecido o Agravo de Instrumento e, ao final, seja provido para declarar a tempestividade dos Embargos de Declaração interpostos, nos autos principais, contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do processo em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 29 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do Agravo Interno relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo.

2.

Razões recursais:

Busca o Agravante, por meio de Agravo Interno, obter a reforma da decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

Sem delongas, entendo que as razões apresentadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo ser mantido o
decisum
vergastado.

Reanalisando o processo, estou convencido de que o Agravo de Instrumento está fadado ao insucesso por ser incabível esta espécie recursal no caso concreto.

Isso porque, verifico que o objetivo do Agravante é ver reconhecida a tempestividade
dos primeiros

embargos de declaração opostos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
(ID 29872647 - Pág. 2) a fim de que, com o julgamento dos Declaratórios, seja anulada a sentença para dar regular prosseguimento ao feito.

Contudo, ao tomar ciência da decisão de intempestividade daqueles Embargos iniciais, o Recorrente, em vez de ingressar imediatamente com recurso de
apelação
, acabou por apresentar o
segundo
Declaratórios, o qual também foi julgado intempestivo pelo juízo
a quo e
contra este
decisum
fora interposto o
Agravo de Instrumento
ora examinado.

Vale ressaltar que, devido ao efeito integrativo, os embargos opostos contra sentença, serão julgados por meio de outra sentença pois, ao apreciá-los, o órgão julgador proferirá decisão com a mesma natureza do ato judicial embargado.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial em processos análogos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NATUREZA INTEGRATIVA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão que não conhece dos embargos de declaração contra sentença de 1° grau, por sua manifesta intempestividade, possui natureza integrativa em relação à decisão originária, da qual cabe apelação.

2. Configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação, uma vez que a decisão a quo acerca da intempestividade dos aclaratórios não pode ser considerada como interlocutória, passando distante do rol do art. 1.015 do CPC, mesmo com sua taxatividade mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Tendo em vista que as questões atinentes ao recurso foram suficientemente apreciadas na decisão monocrática impugnada, e não havendo quaisquer novos argumentos capazes de justificar sua modificação ou cassação, não há razão para o provimento do agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03794232420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2020)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU PELA INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CABÍVEL. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA IDÊNTICA AO ATO JUDICIAL EMBARGADO. CABIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL
– ART. 1.009 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 932, III DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - AI: 00140091920188160000 PR 0014009-19.2018.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 23/04/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2018)

Do último acórdão supracitado, transcrevo ainda trecho do voto da Relatora citando a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha que esclarecem a temática:

Os embargos de declaração devem ser apreciados e julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão embargada. Ao apreciar os embargos, o órgão julgador deverá julgá-los em decisão que tenha a mesma natureza do ato judicial embargado. Assim, se os embargos forem opostos contra sentença, serão julgados por meio de outra sentença. Se, por sua vez, forem opostos contra acórdão, haverão de ser julgados por novo acórdão. E nem poderia ser diferente, visto que os embargos produzem o chamado efeito integrativo, objetivando integrar, complementar, aperfeiçoar a decisão embargada, com vistas a exaurir a prestação jurisdicional que se encontra inacabada, imperfeita ou incompleta.
Uma situação específica merece ser destacada. Opostos embargos de declaração contra sentença, caso o juiz entenda equivocadamente serem eles intempestivos, qual o recurso cabível? Agravo de Instrumento ou Apelação? A decisão que julga os embargos, como visto, tem a mesma natureza da decisão embargada. Opostos embargos contra sentença, a decisão que os decide também é sentença. Logo, caberia apelação. Na apelação, deve-se demonstrar a tempestividade dos embargos e, consequentemente, a da própria apelação. E aí faltaria interesse nos embargos, devendo o tribunal “completar” a decisão na própria apelação, julgando tudo. Ficam, então, prejudicados os embargos, devendo questão ser resolvida na apelação.

(DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3 – 13ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 264.)

Conclui-se, desse modo, que a reanálise da matéria impugnada deve ser feita por meio de apelação, com fulcro nos artigos 1.009 e 1.013 do CPC, motivo pelo qual o presente Agravo de Instrumento é incabível na hipótese sob exame, devendo, então, ser mantida a decisão atacada que não conheceu este recurso.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/08/2022